Tribunal: TJBA
Processo: 8073279-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073279-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANE DAL PIVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: NESTOR HERMES

Advogado(s)
:
LARA DE OLIVEIRA ANDRADE, NAIM BITTAR NETO

ACORDÃO

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM COISA CERTA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO NA POSSE. DEPÓSITO DE PRODUTO AGRÍCOLA EM ARMAZÉM GERAL. VENDA DE MERCADORIA JÁ DEPOSITADA. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO NOS AUTOS DO VALOR NOS AUTOS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DA SOJA QUE DEVE OCORRER EM EMPRESA CERTIFICADA A SER INDICADA PELA CREDORA. NOVO DEPOSITÁRIO A SER INDICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de consignação em pagamento, ajuizada com o objetivo de viabilizar o adimplemento de obrigações decorrentes de contrato de arrendamento rural, cujo pagamento se daria mediante entrega de sacas de soja.

2. A decisão impugnada deferiu tutela de urgência para (i) manter o autor na posse do imóvel rural arrendado até o julgamento definitivo da demanda; (ii) determinar a averbação dos contratos de arrendamento nas respectivas matrículas imobiliárias; e (iii) autorizar a consignação da obrigação por meio do depósito do produto agrícola (soja) em armazém credenciado, nomeando o autor como fiel depositário da mercadoria.

3. Os agravantes se insurgem contra a medida alegando ausência de comprovação do efetivo depósito, impossibilidade jurídica da manutenção da posse em caso de inadimplemento, necessidade de conversão da obrigação em dinheiro, direito ao levantamento imediato de valores supostamente incontroversos e, por fim, a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se é juridicamente válida a consignação em pagamento mediante o depósito da coisa certa, no caso, sacas de soja, conforme estipulado contratualmente.

5. Estabelecer se a ausência de prova documental integral e inequívoca da entrega da mercadoria inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

6. Determinar se os titulares da propriedade rural podem levantar a mercadoria depositada antes da prolação da sentença, com base em suposta incontroversidade.

7. Verificar se a alegada ausência de depósito enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A concessão de tutela de urgência está condicionada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a manutenção da posse do imóvel pelo arrendatário até o julgamento definitivo da demanda é medida adequada para resguardar a integridade da relação contratual e preservar investimentos produtivos, notadamente em um contrato com prazo determinado de 10 anos e objeto de atividade econômica rural em andamento.

9. A consignação em pagamento, prevista nos arts. 539 e 542 do Código de Processo Civil, permite ao devedor realizar o depósito da quantia ou da coisa devida. O uso da conjunção alternativa “ou” pelo legislador revela a faculdade de o devedor optar, conforme a natureza da obrigação, entre o depósito em pecúnia ou da própria coisa devida. No presente caso, sendo a obrigação contratual constituída por sacas de soja – bem fungível, determinado e ajustado entre as partes –, é cabível e até preferível o depósito da própria mercadoria, em respeito ao princípio da identidade da prestação, consagrado no art. 313 do Código Civil.

10. A exigência de que o depósito seja realizado exclusivamente em dinheiro, como pretendem os agravantes, afronta o regime legal da consignação em pagamento e ignora a natureza específica da obrigação. A conversão compulsória da obrigação em valor monetário poderia gerar distorções, sobretudo em razão da alta volatilidade das commodities agrícolas.

11. Apesar de legalidade do depósito em produto, a ausência de documentação que comprove a efetiva entrega da mercadoria em local certo – tais como comprovantes de pesagem, laudos de armazenagem e outros elementos de prova – impõe a modulação da tutela, devendo ser vendida a mercadoria depositada e depositado o valor em juízo.

12. A medida mais adequada, diante da controvérsia, é determinar que o devedor realize o depósito da soja em empresa de reconhecida credibilidade e certificação, a ser indicada pelos próprios credores, de forma a assegurar a efetividade e confiabilidade da consignação, cabendo ao juízo de primeiro grau fiscalizar e nomear novo depositário idôneo.

13. O direito de preferência do arrendatário na hipótese de alienação do imóvel arrendado, previsto no art. 92, § 3º, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), justifica a manutenção da posse do imóvel pelo arrendatário até decisão definitiva. Tal direito representa instrumento relevante de política fundiária e garantia da função social da propriedade rural, prevista no art. 186 da Constituição Federal, e visa a preservar a continuidade da atividade produtiva e o aproveitamento racional do imóvel.

14. O pedido de levantamento imediato da quantia ou coisa depositada, previsto no art. 545, § 1º, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de valor incontroverso reconhecido pelas partes como devido. No caso, há controvérsia sobre a própria existência, suficiência e regularidade do depósito, bem como pendências relacionadas ao abatimento de investimentos feitos pelo devedor na propriedade arrendada, não sendo possível identificar valor líquido, certo e incontroverso passível de levantamento. Nessas condições, a liberação antecipada comprometeria o equilíbrio da relação jurídica sub judice.

15. Os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva orientam a preservação da relação contratual até que se apurem de forma exaustiva todas as controvérsias. Sendo o contrato de arrendamento celebrado por prazo determinado, sua rescisão antecipada exige prova robusta de inadimplemento ou descumprimento contratual relevante, o que não se demonstra de forma incontroversa neste momento processual.

16. A tutela de urgência concedida deve ser parcialmente mantida, com a modificação para determinar a venda da soja já depositada na empresa inicialmente contratada, com o subsequente depósito em dinheiro nos autos da consignação, e a exigência de que os depósitos futuros sejam realizados em empresa certificada a ser indicada pelos credores, garantindo assim maior segurança e transparência ao procedimento.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para, garantindo a permanência do agravado como arrendatário até a sentença de mérito da ação principal, determinar: (i) a venda da soja já depositada na empresa de armazenagem, com depósito do valor em dinheiro nos autos da consignação até o trânsito em julgado ou fato novo; (ii) a obrigação do agravado de realizar os depósitos futuros em empresa certificada a ser indicada pelo agravante/credor; e (iii) a designação de novo depositário pelo juízo de origem. Agravo interno prejudicado. Mantidos os demais termos da decisão de 1º grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8073279-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
LUCIANE DAL PIVA, ROSILEIA REGINA DAL PIVA e KAROL ONOFRE DAL PIVA
e como agravado,
NESTOR HERMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente